Tribunal: TJSP
Processo: 0005292-35.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005292-35.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WESLEI FRANKLIN DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Preenchidos os requisitos legais, deram provimento ao agravo, para o fim de
promover o custodiado WESLEI FRANKLIN DOS SANTOS ao regime
prisional aberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005292-35.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 42.062
AGR. No: 0005292-35.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
AGRTE.: WESLEI FRANKLIN DOS SANTOS
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao
regime aberto Presentes os requisitos legais
Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por WESLEI
FRANKLIN DOS SANTOS nos autos de execução que se processam perante
o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 20/23, que indeferiu seus pedidos de
progressão ao regime aberto ou de livramento condicional (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 31/34),
mantida a orientação traçada (fls. 35), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 44/46).
É o breve registro.
Alega o agravante, em síntese, que possui todos os
requisitos para a concessão do regime aberto.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, a progressão para um regime prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005292-35.2020.8.26.0496 -Voto no
3
menos rigoroso é tida como uma conquista do sentenciado, obtida através do
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Na hipótese presente, verifica-se que o agravante
cumpriu o lapso temporal mínimo necessário e ostenta bom comportamento
carcerário, não tendo vindo aos autos nenhuma informação acerca de eventual
falta suficiente a obstar o deferimento de sua pretensão. Aliás, sua pena está para
vencer em 19.11.2020 (Boletim Informativo, fls. 07/10).
Diante disso, fica evidente que o sentenciado
preenche o requisito de ordem subjetiva.
Posto isto, preenchidos os requisitos legais, dá-se
provimento ao agravo, para o fim de promover o custodiado WESLEI
FRANKLIN DOS SANTOS ao regime prisional aberto.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator